Tribunal: TJES
Processo: 5008098-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008098-16.2025.8.08.0000

AGVTE:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGVD
A
:
VASCILIKI DE OLIVEIRA MITROGIANNIS

RELATOR
:
Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. PENSÃO POR MORTE. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E CONFIGURAÇÃO DE PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari/ES, que deferiu tutela provisória em favor da autora, determinando a imediata implantação de pensão por morte, com fundamento na existência de união estável com ex-servidor militar falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência para implantação de pensão por morte fundada em suposta união estável; (ii) estabelecer se a documentação e as decisões judiciais apresentadas pela autora são suficientes para comprovar a probabilidade do direito alegado em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A análise dos autos revela a existência de elementos probatórios relevantes no Processo Administrativo nº 82216738 que contradizem a tese de união estável, tais como: omissões reconhecidas pela autora; retratação de testemunha inicialmente favorável; depoimentos da mãe e irmãs do falecido afastando a existência da convivência; e certidão de óbito com declaração de solteiro.

A sentença judicial que reconheceu a união estável (proc. nº 0008652-17.2018.8.08.0021) não vincula o IPAJM, por ausência de participação no polo passivo, nos termos do art. 506 do CPC, configurando-se como início de prova, mas não prova robusta para fins previdenciários.

A sentença de usucapião mencionada não comprova
affectio maritalis
ou convivência contínua até o óbito, sendo irrelevante para o reconhecimento da união estável para fins de pensão.

A ausência de robustez probatória, exigida para a concessão de tutela de urgência em matéria previdenciária, impede o deferimento liminar do benefício, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1685935/AM) e dos Tribunais pátrios.

Verifica-se o perigo de dano inverso, pois a concessão imediata de benefício vitalício sem instrução adequada pode causar prejuízo financeiro ao erário, notadamente em razão da dificuldade de restituição de valores e do impacto sobre o fundo previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória para implantação de pensão por morte exige prova robusta da união estável até a data do óbito, não sendo suficiente a existência de sentença judicial sem eficácia contra o ente previdenciário.

A presença de elementos probatórios contraditórios e a ausência de documentos incontestes impedem o reconhecimento da probabilidade do direito em sede liminar.

O deferimento antecipado de benefício previdenciário vitalício sem instrução probatória adequada configura risco de dano inverso ao erário, autorizando a revogação da medida liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 506; Lei Estadual/ES nº 3.196/1978; LC/ES nº 943/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1685935/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.08.2017, DJe 21.08.2017; TRF-5, AgInt 0800870-64.2022.4.05.0000, Rel. Des. Conv. Leonardo Augusto Nunes Coutinho, 1ª Turma, j. 12.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008098-16.2025.8.08.0000

AGVTE:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGVD
A
:
VASCILIKI DE OLIVEIRA MITROGIANNIS

RELATOR
:
Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM
, irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari/ES, que, com fundamento no artigo 300 do CPC, deferiu o pedido liminar da autora/recorrida, determinando a imediata implantação do benefício de pensão por morte em seu favor, sob o fundamento de que estaria configurada a união estável com o ex-servidor militar falecido.

Pois bem.

Como é cediço,
a tutela provisória somente pode ser deferida quando presentes, concomitantemente, os requisitos do
fumus boni iuris

e do
periculum in mora
, tal como delineado pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Assim, a análise do pedido recursal deve recair, necessariamente, sobre a verificação da probabilidade do direito invocado e da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso dos autos
, o agravante logrou demonstrar, por meio do Processo Administrativo nº 82216738, a existência de elementos probatórios relevantes que não foram devidamente valorados pela decisão agravada. Dentre tais elementos, merecem destaque: (i) o depoimento da própria agravada, em que admite omissões e reconhece irregularidades na escritura pública declaratória de convivência; (ii) a retratação formal do irmão do falecido, que inicialmente corroborava a narrativa da autora, mas, em momento posterior, reconheceu a cessação da convivência há cerca de 15 anos; (iii) as declarações prestadas pela mãe e irmãs do ex-servidor, uníssonas em afirmar a inexistência de união estável à época do óbito; e (iv) a ausência de provas concretas de manutenção de relacionamento contínuo e público até a data do falecimento. Soma-se a tais elementos a própria certidão de óbito (ID 68351131), em que consta como declarante o irmão do de cujus, fazendo-se consignar, ainda, a condição de solteiro do falecido.

Nesse cenário, a sentença judicial que reconheceu a união estável (proc. nº 0008652-17.2018.8.08.0021), tomada como principal suporte para a decisão agravada, revela-se insuficiente para, por si só, sustentar a concessão do benefício previdenciário em sede liminar. Isso porque tal decisão foi proferida sem a participação do IPAJM no polo passivo, circunstância que atrai a incidência do artigo 506 do CPC, o qual dispõe, de forma inequívoca, que a sentença faz coisa julgada apenas entre as partes, não podendo atingir terceiros. Logo, trata-se de decisão que pode ser considerada como início de prova, mas não como elemento vinculante em face da autarquia previdenciária.

Outrossim, a sentença de usucapião igualmente invocada não se presta a demonstrar a existência de
affectio maritalis
até o óbito, tampouco comprova a continuidade da união estável. Trata-se de decisão voltada ao reconhecimento da posse qualificada sobre o imóvel, não servindo, pois, como prova da convivência amorosa exigida pela Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação dada pela LC nº 943/2020.

Portanto, em sede de cognição sumária, os elementos administrativos colacionados pelo agravante infirmam a verossimilhança do direito alegado pela autora e, por conseguinte, afastam a probabilidade jurídica necessária à manutenção da tutela deferida em primeiro grau.

No que toca ao requisito do perigo de dano, também se constata a presença de
periculum in mora inverso
. A determinação judicial de implantação de pensão por morte de caráter vitalício, sem o necessário exame aprofundado das provas, expõe o regime previdenciário a risco financeiro significativo e de difícil reparação, dada a notória dificuldade de restituição dos valores eventualmente pagos indevidamente. O impacto orçamentário de tal medida, somado à incerteza quanto à legitimidade do pagamento, revela lesão grave ao erário estadual, especialmente em se tratando de fundo previdenciário destinado a finalidades específicas e coletivas.

Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a necessidade de robustez probatória para o reconhecimento de união estável em demandas previdenciárias, assentando que “
o reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo
” (STJ, REsp 1685935/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/08/2017, DJe 21/08/2017).

No mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. EX-COMPANHEIRA . UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AÇÃO AJUIZADA QUATRO ANOS APÓS O ÓBITO DO INSTITUIDOR. PERIGO DE DEMORA AFASTADO . DESCABIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão denegatória de tutela de urgência, pleiteada para que fosse concedida à autora/agravante a pensão integral por morte de militar ou, alternativamente, o pagamento de 50% do benefício, reservando-se o restante para a atual pensionista, ex-mulher do falecido militar. 2 . Sustenta a recorrente, em resumo, ter vivido maritalmente com o de cujos, sob sua dependência econômica, até o momento do seu óbito, possuindo todos os documentos comprobatórios da união estável, mas que foi prejudicada por ato ilegal da Administração, a qual não permitiu que formulasse requerimento para obtenção da pensão, restando configurado o periculum in mora pela natureza alimentar da verba.
3. Considerando que a documentação carreada pela autora/agravante não é suficiente para demonstrar a sua união estável com o instituidor da pensão pretendida, afigura-se correto o entendimento do Juízo a quo, de que apenas com a dilação probatória e a regular instrução dos autos com produção de provas e contraditório será possível apreciar o direito alegado na exordial. Nesse cenário, é mais prudente aguardar a instrução probatória, mesmo porque também não se vislumbra o requisito do perigo de demora, considerando que o óbito do miliar ocorreu em maio de 2018 e a ação só foi ajuizada em 2022,
não tendo, ademais, sido comprovada a alegação de que a Administração não teria permitido o protocolo de requerimento do benefício, inexistindo, portanto, prova de negativa recente do pleito . Registre-se, em reforço, que o Exmo. Relator Roberto Machado indeferiu monocraticamente a tutela recursal. 4. Agravo de instrumento improvido. (TRF-5 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800870-64.2022.4.05 .0000, Relator.: LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO), Data de Julgamento: 12/05/2022, 1ª TURMA)

Não se trata, portanto, de negar a proteção previdenciária a quem dela faça
jus
, mas de resguardar a segurança jurídica e o interesse público, assegurando que benefícios de caráter permanente somente sejam implantados após o devido processo de instrução, com observância plena do contraditório e da ampla defesa.

Por conseguinte, diante da ausência de probabilidade do direito e da configuração de perigo de dano inverso ao erário, impõe-se suspender a decisão agravada até a devida instrução processual.

Ante o exposto,
conheço do
recurso
e dou-lhe provimento
, a fim de cassar a decisão agravada e suspender a implantação
liminar
da pensão por morte em favor da agravada.

J
ulgo prejudicado o agravo interno, ID 13999844, interposto por Vasciliki de Oliveira Mitrogiannis.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.